Tribunal: CARF
Processo: 11080.721907/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721907/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.051 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
SLC PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PER/DCOMP. BASE DE CÁLCULO. HOLDING. DECISÃO RECORRIDA
MANTIDA.
Independentemente da inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718, de 1998, que foi obtida por meio de ação judicial, a base de cálculo
da contribuição da empresa controladora (holding) é composta pelas receitas
decorrentes das atividades empresariais típicas da empresa, dos rendimentos e
variações patrimoniais positivas das participações societárias e demais contas
contábeis representativas das receitas inerentes ao controle e administração do
grupo empresarial;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721907/2012-21
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
homologou parcialmente Pedidos de Restituição/Compensação decorrentes de supostos
pagamentos a maior e/ou indevidos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, referentes ao período de fev/1999 a jan/2004.
2. Inicialmente, esclareça-se que a contribuinte possui decisão judicial transitada
em
julgado
em
05/05/2006,
referente
ao
Mandado
de
Segurança
n°
1999.71.00.0112884, que afastou das bases de incidência das contribuições à COFINS e
ao PIS a aplicação do art. 3° da Lei 9718/98.
3. A contribuinte teve Pedido de Habilitação de Crédito Judicial deferido no
processo n° 11080.008325/2006-16.
4. O Despacho Decisório DRF/POA n° 318/2012, às fls. 939 a 943, decidiu pela
homologação parcial da compensação, com base nos seguintes argumentos:
I. “Por se tratar de uma empresa, cujo objeto social também prevê como atividade
operacional a participação em outras sociedades, se faz necessário um detalhamento das
receitas financeiras deste tipo de empresa em confronto com o contexto do que foi
decidido judicialmente e o que se entende por faturamento.
II. A SLC PARTICIPAÇÕES S/A é uma empresa cujo objeto também é participar no
capital de outras sociedades. Este tipo de sociedade, além de prestar outros tipos de
serviços, tem receitas auferidas em decorrência da prestação de serviços às
vinculadas/coligadas, tais como, Juros sobre o Capital Próprio.
III. Todas as receitas decorrentes dos objetivos sociais da empresa compõem a receita
bruta. O objeto social, conforme já destacado, vem expresso no seu contrato ou estatuto
social, ou seja, as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não
integram a base de cálculo dessas contribuições, exceto quando decorram dos seus
objetivos sociais (caso das instituições financeiras e afins).
IV. As planilhas auditadas das bases de cálculo foram elaboradas a partir dos dados
constantes das planilhas apresentadas pelo contribuinte em confronto com as DIPJ's,
DIRF's e demais informações disponíveis da RFB. Estas planilhas sintetizam o trabalho
de auditoria das bases de cálculo.
5. Por sua vez, a contribuinte, irresignada com a decisão, apresentou
manifestação de inconformidade, às fls 962 a 976, alegando em síntese, que:
a. Segundo consta no Despacho Decisório, todas as receitas vinculadas às atividades
constantes no objeto social das empresas seriam tributáveis. Nessa linha, por se tratar de
uma holding - que detém participação societária em outras empresas, as receitas
decorrentes das participações mantidas pela Manifestante em outras empresas (ex:
dividendos), inclusive os Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), seriam receitas
operacionais e portanto tributáveis pelo PIS e pela COFINS durante a vigência da Lei n.
9.718/98. Como aparente reforço de argumentação, também afirmaram os Auditores-
Fiscais que os "JCP" seriam decorrentes da prestação de algum serviço às empresas
coligadas à Manifestante, o que representa crasso erro em relação à natureza dos
mencionados juros (típica receita financeira).
b. Ocorre, porém, que o conceito de faturamento estabelecido pelo Superior Tribunal de
Justiça ("STJ") e que norteia o raciocínio dos Fiscais, restou reformado pelo posterior
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Quando do julgamento da
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFFNS promovida
pela Lei n. 9718/98, o E. STF estabeleceu que o conceito jurídico de faturamento
eqüivale ao total de receitas advindas da venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

c. A doutrina nacional não destoa do entendimento sufragado perante o E. Supremo
Tribunal Federal acerca do conceito constitucional de faturamento que limitava a
incidência das contribuições ao PIS e a COFINS à época em que vigorava a Lei n.
9.718/98.
d. A natureza financeira dos "JCP" decorre diretamente de sua função e de sua
finalidade. Servem os "JCP" como estímulo ao investimento societário, verdadeira
opção aos juros compensatórios ofertados em investimentos bancários. Eis a lógica
subjacente aos "JCP": ao invés de aplicar seus recursos no mercado financeiro, pode o
investidor aplicá-los na aquisição de participações societárias, em tal hipótese sendo
remunerado por meio dos "JCP" - vinculado, inclusive, à variação da TJLP.
e. Se a própria Administração Pública Federal trata os "JCP" como receita/despesa
financeira, concessa venia, não há como sustentar, na linha adotada ao longo do
Despacho Decisório, que tais juros servem como contrapartida à "prestação de serviços
às vinculadas/coligadas''.
f. Exatamente porque estavam adstritas às receitas decorrentes das vendas de
mercadorias e/ou da prestação de serviços, a contribuição ao PIS e a COFINS não
poderiam incidir sobre "JCP", típicas receitas financeiras. Não se pode perder de vista:
PIS e COFINS somente podiam incidir sobre receitas advindas da venda de mercadorias
e/ou da prestação de serviços e os "JCP" são receita financeira.
g. Conforme visto, somente se enquadram no conceito constitucional de faturamento e
assim poderiam ser tributadas as receitas resultantes da venda de mercadorias e/ou da
prestação de serviços - qualquer receita outra, seja qual for o objeto social da empresa-
contribuinte, estava fora da incidência do PIS e da COFINS.
h. Não há duvidas, assim, que as receitas relacionadas aos "JCP", ainda que possam ser
consideradas operacionais pelo fato da ora Manifestante se tratar de holding, não
poderiam servir a incidência do PIS e da COFINS.
i. O E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o assunto ora tratado, tendo
enfrentado situação exatamente idêntica à presente e concluído pela não incidência das
contribuições (PIS/COFINS) sobre as receitas de "JCP" recebidas enquanto em vigor a
Lei n. 9.718/98. Mais: tal pronunciamento se deu pelo rito dos chamados recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), o que vincula os julgamentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") ao entendimento sufragado pelo Tribunal
Superior nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do "CARF".
j. Vale lembrar, a propósito, que muito embora as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento ("DRJ") não estejam vinculadas ao entendimento estabelecido no "STJ" por
meio do rito dos recursos repetitivos, seria de todo inconcebível decisão que o
contrariasse.
6. Ao final, a contribuinte requer que seja reformado despacho decisório,
determinando a total homologação das compensações promovidas em face dos créditos
decorrentes do pagamento de Cofins sobre as suas receitas - inclusive e especialmente
as de "JCP" - à época em que vigorava a Lei n. 9.718, de 1998.
Ato contínuo, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Salvador, por
unanimidade de votos, decidiu pela manutenção do despacho decisório que decidiu por
reconhecer parte do crédito requerido no PER/DCOMP no 02109.19527.280307.1.3.54-4028,
36947.53597.300407.1.3.54-3094, 06896.36866.030807.1.3.54-6062, e, consequentemente,
homologar as compensações até o limite do crédito apurado. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
HOLDING. FATURAMENTO.
Independentemente da inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718,
de 1998, que foi obtida através de ação judicial, a base de cálculo da contribuição da
empresa controladora (holding) é composta pelas receitas decorrentes das atividades
empresariais típicas da empresa, dos rendimentos e variações patrimoniais positivas das
participações societárias e demais contas contábeis representativas das receitas inerentes
ao controle e administração do grupo empresarial.
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando os mesmos
argumentos apresentados ao juízo a quo.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Sem delongas, está-se diante de declarações de compensação com aproveitamento
do crédito da COFINS, oriundo do Mandado de Segurança no 1999.71.00.0112884, em razão da
exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS as receita previstas no art. 3° da Lei 9718/98.
Nesta oportunidade, a recorrente apenas reitera os fundamentos colocados em sua
defesa inicial, sem trazer nos fatos ou argumentos jurídicos, padecendo o expediente recursal,
notadamente, de oposição específica sobre as razões de decidir da DRJ.
Ademais, a Recorrente tenta inverter o conceito fixado pelo Egrégio STF sobre
faturamento e as receitas advindas da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços,
mesmo reconhecendo que as receitas relacionadas aos juros sobre capital próprios possam ser
consideradas operacionais nos casos de holding, como visto do excerto:
Não há dúvidas, assim, que as receitas relacionadas aos "JCP", ainda que possam
ser consideradas operacionais pelo fato da ora Recorrente se tratar de holding, não
poderiam servir a incidência do PIS e da COFINS. Seja qual for o ângulo que se
examine a questão, tais receitas estão fora do conceito constitucional de faturamento
que balizava a incidência da contribuição ao PIS e a COFINS, pois não decorrem da
venda de mercadorias nem tampouco da prestação de serviços.
Sabe-se que a COFINS e o PIS são exigidos sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação contábil (art. 1o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002). Do mesmo modo, que permanecem no polo passivo da obrigação
as pessoas jurídicas arroladas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, sendo excluídas no
campo de incidência das contribuições as despesas elencadas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

no 9.718, de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983; hipóteses inalcançáveis pela
Recorrente, de acordo com os fatos carreados aos autoS.
Em sede de repercussão geral, o Excelso STF sedimentou a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep previstos no artigo 3o, parágrafo 1o
da Lei 9718/98, visto que a interpretação dada é de que a receita bruta (faturamento) não é toda e
qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, mas, sim, a renda oriunda de venda de mercadoria,
de prestação de serviços ou de ambos e, sobre tais receitas incidirá Cofins e Pis/Pasep:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
Posteriormente, o dispositivo contido na Lei no 9.718/98 foi revogado por meio da
Lei no 11.941, de 2009 sendo adotado para fins de exigência da Cofins e do Pis/Pasep o conceito
de receita bruta (faturamento) que compreende:
Decreto-Lei no 1.598/77.
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Veja que o legislador, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, aponta
os critérios adotados na concepção de receita bruta, definindo o que integra a base de cálculo das
contribuições à Cofins e ao Pis/Pasep no regime cumulativo, sendo essencial a identificação do
tipo de atividade desenvolvida (objeto social) pela pessoa jurídica.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

Critério ratificado mediante inúmeras Soluções de Consulta Cosit, aqui destaco a
Solução de Consultas no 30/2019, na qual restou pontuado que no regime cumulativo a
contribuição à Cofins e ao Pis/Pasep incidirá sobre toda a receita bruta auferida pela pessoa
jurídica, compreendidas aquelas previstas no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Veja que há uma ressalva acerca da incidência de Cofins e Pis/Pasep quando
afastada do conceito de renda bruta a renda percebida pela pessoa jurídica não vinculada à
atividade negocial ou ao exercício de seu objeto societário.
A Recorrente como holding, atua no seguinte ramo:
Artigo 3 - A Sociedade tem por objetivo: (a) a participação em outras sociedades ou
empreendimentos comerciais, imobiliários, industriais, agrícolas e financeiros; (b) a
prestação de assistência técnica, administrativa, operacional e financeira às subsidiárias
e coligadas, e (c) a representação comercial, o comércio, a importação e exportação de
máquinas agrícolas e equipamentos industriais.
Em Assembleia Ordinária e Extraordinária para deliberação e alteração do
estatuto social, realizada em 30/04/2003, foi deliberado:
ORDINARIAMENTE
b) — Aprovado por maioria o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2002, no valor de R$ 71.327.620,71,e deliberada a seguinte destinação: (a) R$
8.823.529,42 foram destinados ao pagamento de juros 3ore c capital pí.ópriú, já pagos
no ano-calendário de 2002; (b) R$ 3.566.381,04 foram destinados pár ci)n_stiiuição (ta
:RHserva Legal; (c) R$ 58.937.710,25 para a conta de Reservas de Lucros a Realizar.
Referehbada a deliberação da diretoria, em ata de 23 de setembro de 2002, que
deliberou o pagamento de dividendos no valor de R$ 2.500.000,00 por conta do
resultado apurado em 31 de dezembro de 1999.
Ao participar em outras sociedades, além, é claro, de prestar serviços nas áreas
citadas, a Recorrente tem o direito de receber JCP como sócia-acionista. Nesse sentido, é sujeito
passivo das contribuições de acordo com o Superior Tribunal de Justiça que sedimentou a
matéria quando do julgamento do Recurso Especial no 1.200.492/RS, julgado na sistemática dos
Recursos Repetitivos, sendo fixada a tese abaixo:
Não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
Dos motivos fixados pela DRJ, entendo irreparável a decisão a recorrida e por
concordar com as razões de decidir da DRJ que as adoto para solução da lide (inciso II, §12 do
art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023):
10. A manifestante alega que a base de cálculo das contribuições sociais
restringe-se às receitas resultantes da venda de mercadorias e/ou da prestação de
serviços e qualquer receita outra, seja qual for o objeto social da empresa-contribuinte,
está fora da incidência do PIS e da Cofins, especialmente os JCP que são receitas
financeiras.
11. As empresas denominadas holding, cuja classificação a contribuinte se
encontra, tendo em vista os elementos contidos no autos, tem, na obra na obra
“Biblioteca de Prática Comercial Brasileira”, de Antônio Calderelli, Editora Formar
Ltda, pág. 414, a seguinte definição:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

“ HOLDING - Denominação advinda da língua inglesa, para designar os
investimentos financeiros feitos por uma sociedade em outra, por subscrição de
ações, ou cotas de capital. Investimentos financeiros são as subscrições de capital
feitas por uma sociedade, em outras alheias ao seu giro normal.
São aplicações de capital fora do patrimônio, tornando-se a empresa subscritora,
uma das proprietárias da parte do capital de outra. Habitualmente as empresas
fazem estes investimentos, com intenção de receber juros, lucros ou dividendos,
cuja percentagem residual lhe garante melhor remuneração que as operações
normais.
Outras hipóteses podem surgir para justificar tais investimentos, como:
a) Formação de uma cadeia de empresas, para controlar o mercado consumidor,
inexistindo, neste caso, a concorrência dos menos poderosos economicamente;
b) Para obtenção de prioridade nos fornecimentos de matéria-prima, ou
vantagens nos preços das mesmas;
c) Para distribuição, com exclusividade de produção;
d) Interesses familiares de seus componentes:
e) Descarga de capital de giro próprio, por excesso, desnecessário às operações
específicas da empresa, etc.
Deve-se esclarecer que tais investimentos não se identificam com aqueles
praticados por empresas cuja finalidade seja a de negociar com títulos em geral,
nas especulações de Bolsas, mas as Holdings o fazem visando os interesses
descritos e mantendo-os no Ativo Imobilizado Financeiro.
... “
12. Observa-se que o conceito de faturamento tem peculiaridades próprias no
tocante às empresas controladoras de grupos empresariais, comumente conhecidas como
“holding companies”, pela própria natureza de suas atividades e serviços prestados ao
grupo empresarial. Seu objeto social é distinto e, por conseqüência, o conceito de
faturamento em relação a elas deve ser examinado de forma diferenciada, uma vez que
não há uma venda de mercadorias ou de serviços para o mercado em geral, tal como
entendemos na acepção normal destas expressões.
13. Como as relações econômicas são dinâmicas, uma holding pode vir a realizar
outras tarefas como a centralização dos serviços administrativos, de comercialização e
de coordenação e controle de gastos de todo o grupo empresarial, visando a diminuição
dos custos/despesas, bem como o controle e a administração das empresas na qual
possui participação no capital social. Por isso, como presta serviços, recebe uma
remuneração por eles, ou seja, faturamento, pois do contrário não existiram recursos,
nem utilidade, para sua existência.
14. Configura-se, assim, uma situação sui generis, devido às especificidades e
particularidades desta atividade econômica, diferente da atuação das pessoas jurídicas
eminentemente comerciais ou das demais prestadoras de serviços. Todavia, cabe aqui
reforçar o argumento quanto à hipótese de uma “holding” possuir receita como as
demais empresas, muito não se trate de uma empresa comercial como qualquer outra,
pois uma holding “pura” não venderia a terceiros produtos e serviços.
15. Assim, ainda que realize seus objetivos por intermédio de empresas
controladas, deve possuir seu faturamento, que aparece de forma diversa, não sendo
decorrente de operações diretas de indústria ou comércio. Seu capital social constitui-se
na participação acionária em outras empresas, sendo que, via de regra, suas receitas
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

decorrem dos rendimentos e variações patrimoniais positivas decorrentes dessas
participações, representadas por lucros ou juros ou dividendos ou por resultado positivo
da avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial, decorrentes da relação
com as empresas que possui participação no capital social.
16. A afirmativa de que a interessada não possui faturamento, colide com
entendimento estabelecido pelo STF, entre outros, nos RE ́s 346.084/PR, 357.950/RS,
358.273/RS e 390.840/MG, nos quais julgou ações de inconstitucionalidade do artigo
3o, parágrafo 1o, da Lei 9.718, de 1998 (“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo
anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. § 1o Entende-se por receita bruta
a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.”).
17. Ressalta das ementas dos acórdãos dos RE ́s mencionados, entre os quais o
RE 346.084/PR, cuja ementa é abaixo reproduzida, que o entendimento do STF se
consolidou no sentido de identificar receita bruta com faturamento, correspondendo este
à venda de mercadoria e de serviços. Foi considerada inconstitucional a ampliação do
conceito de receita bruta pelo parágrafo 1o, do artigo 3o da Lei 9.718, de 1998, pelo fato
de incluir todas as receitas independentemente da atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica e da classificação contábil dos ingressos.
RE346084 / PR – PARANÁ RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 09/11/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI
No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL
No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente.
TRIBUTÁRIO
-
INSTITUTOS
-
EXPRESSÕES
E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código
Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas
de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto
formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.
18. Nos debates que então se desenvolveram na sessão do Tribunal Pleno que
julgou o RE 346.084/PR, acima transcrito, os Ministros explicitaram seu entendimento
sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, no sentido da identidade entre o conceito
de faturamento e a receita operacional da pessoa jurídica, tida como resultante de sua
atividade principal.
19. Neste diapasão, o Ministro César Peluso (fls. 1.253 e 1.254 do RE
346.084/PR expressou o entendimento de que receita bruta é sinônimo de faturamento,
como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades típicas da empresa, in
verbis:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

Por todo o exposto, julgo inconstitucional o parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718/98, por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”,
cujo sentido afronta a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da
Constituição da República, e, ainda, o art. 195, parágrafo 4o, se considerado para
esse efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação
conforme à Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no
150755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento,
ou seja, no significado de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação
de serviços”, adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.(fl. 1.253 do
RE 346.084-6/PR).
(...)
20. O Ministro Marco Aurélio (fls. 1.266 e 1.334 do RE 346.084-6/PR), por sua
vez, declarou entendimento, reproduzindo voto que proferira anteriormente, no sentido
da constitucionalidade do artigo 3o, da Lei 9.718/98, exceto para o parágrafo 1o que
expandira em demasia o conceito de receita bruta para fins de tributação da COFINS, e
que a receita bruta, como sinônimo de faturamento, refere-se à atividade principal da
empresa, a operacional, in verbis:
O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 1-1/DF –
receita bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.
(...) Operacional. (...) (fl. 1.334 do RE 246.084-6/PR)
..................................
“Não fosse o parágrafo 1o que se seguiu (ao artigo 3o), ter-se-ia a observância da
jurisprudência desta Corte, no que ficara explicitado, na Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 1-1/DF, a sinonímia dos vocábulos “faturamento” e
“receita bruta”. Todavia, o parágrafo 1o veio a definir esta última de forma toda
própria: (...)
O passo mostrou-se demasiadamente largo (...)” (fl. 1.266 do RE 346.084-6/PR)
21. Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE
346.084-6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo
constituída por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...):
“Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-002.051 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721907/2012-21

Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
22. Pode-se inferir, assim, das diversas manifestações dos Ministros do STF que
toda pessoa jurídica que possui ingressos decorrentes de sua atividade típica tem receita
operacional, que corresponde ao faturamento ou receita bruta que a Lei Complementar
70/91 e a Lei 9.718/98 elegeram como base de cálculo do PIS e da Cofins. Inexiste
restrição para setores de atividades. A tese de que somente as vendas de mercadorias e
serviços efetuadas mediante “fatura” constituiriam o faturamento está definitivamente
afastada.
23. Desse modo, como os JCP são receitas decorrentes de participação no capital
de outras empresas, oriunda, portanto, de sua atividade empresarial, prevista em seu
objeto social, devem integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1050
DF CARF MF
Original